Tribunal: TJES
Processo: 5005310-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005310-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO LUIZ CAPUTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDF. SAVEIROS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005310-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO LUIZ CAPUTO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAVEIROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO LUIZ CAPUTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 1249459), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava a suspensão da assembléia geral ordinária do Condomínio do Edifício Saveiros, realizada no dia 22.07.2021.

Em suas razões recursais (id 1683103), o Agravante alega, em síntese, (a) que o Condomínio do Edifício Saveiros não teria observado as normas previstas em sua convenção, relativamente à forma e antecedência mínima para convocação da respectiva assembleia geral ordinária; (b) que não consta na ata da assembleia a deliberação sobre a apresentação e aprovação da previsão orçamentária de 2021/2022 e sobre a eleição de síndico; (c) que houve desrespeito aos horários estipulados para a realização da assembleia geral ordinária.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 1964002, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de nulidade” nº 5011627-74.2021.8.08.0035, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

A parte autora formulou pedido de tutela de urgência, que passo a examinar.

Dispõe o Código de Processo Civil – CPC/15 sobre a tutela de urgência em seu art. 300:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência reclama, pois, a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em questão, o requerente afirma que a convocação e a condução da assembleia geral ordinária do condomínio requerido ocorrida no dia 22/07/2021 violaram a convenção condominial, pretendendo, assim, em sede de tutela antecipada a suspensão dos efeitos da referida assembleia.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre destacar que a presente demanda é permeada por questões complexas, vez que as próprias ilegalidades da assembleia geral ordinária aduzidas pelo requerente necessitam de apreciação mais apurada. Isto é, a ilegalidade da assembleia funda-se em questões que demandam uma análise mais profunda do que permite a cognição sumária, de modo que se torna prudente aguardar o devido contraditório.

Dessa forma, verificando a necessidade de análise mais acurada, com o devido contraditório e ampla defesa, resta prejudicada, nesta frase processual, a verossimilhança das alegações. Além disso, em relação ao perigo de dano, ressalta-se que não ficou demonstrado de forma sólida o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

CONCLUSÃO

1. DEFIRO a gratuidade de justiça em favor do requerente, na forma do art. 98 do CPC, bem como a prioridade de tramitação (art. 71 da Lei n° 10.741/2003 c/c art. 1.048, I, do CPC). ANOTE-SE.

2. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.

3. Deixo de designar audiência de autocomposição, tendo em vista a ausência de centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização dessas audiências conforme disposto no art. 165 do CPC/15.

4. CITE-SE o requerido.

(...)”

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para embasar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Quanto à primeira alegação, a respeito da suposta inobservância do prazo para convocação, cumpre salientar que se cuida de prazo de direito material, iniciando-se no primeiro dia, ou seja, no dia da prática do ato, e em dias corridos, diferentemente dos prazos processuais, que somente se iniciam, como regra, no dia posterior de sua publicação e contam-se apenas em dias úteis.

Deste modo, tem-se que entre a data da convocação, realizada no dia 15.07.2021, e a data da reunião condominial, ocorrida no dia 22.07.2021, houve observância do prazo mínimo de 8 (oito) dias previsto na convenção do Condomínio, do que não se extrai a plausibilidade da alegação autoral.

Melhor sorte não assiste ao Agravante quanto à alegada nulidade por falta de juntada de anexos essenciais no instrumento de convocação.

De início, cumpre asseverar que a referida alegação depende de ampliação probatória nos autos de origem por tratar-se de prova negativa que depende do contraditório.

Não obstante, depreende-se do teor da ata da assembleia (id 1683121 e 1683122) que a suposta omissão não prejudicou a apresentação, a deliberação e tampouco a aprovação das contas e da previsão orçamentária no momento da reunião, em decisão soberana do órgão colegiado, do que não se depreende, à primeira vista, a nulidade aventada.

No que concerne ao suposto avanço do horário da assembleia, não se vislumbra, ao menos neste momento incipiente da demanda, prejuízo que justifique a suspensão da deliberação realizada.

Por fim, sustenta o Agravante que a ata da assembleia geral ordinária (id 1683121 e 1683122) não apresenta informações relacionadas à apresentação e aprovação de previsão orçamentária de 2021/2022 e à eleição de síndico.

Entretanto, a partir da leitura do referido documento, infere-se a existência, ao final, de expressa menção ao síndico reeleito, do que é possível extrair o resultado da deliberação condominial, após a assinatura pelos presentes (id 9989042, dos autos de origem).

Quanto à previsão orçamentária, observa-se a expressa delimitação do tema e a discriminação, na própria ata, da tabela contábil prevista para o exercício seguinte, restando consignada, no aludido documento, a irresignação de apenas um condômino.

Ainda que não haja expressa menção sobre
quórum
de aprovação dos referidos pontos declinados, limita-se o Agravante a alegar a nulidade do ato pelo suposto vício formal, sem tecer qualquer consideração sobre a eventual não eleição do síndico ou sobre uma possível desaprovação da proposta orçamentária, que viessem a suscitar dúvidas sobre a veracidade do teor da ata lavrada. Ademais, ainda que assim fosse, tal matéria dependeria de dilação probatória nos autos de origem, inexistindo elementos, nesta fase de cognição sumária, para suspender os efeitos da deliberação.

Assim, verifica-se inexistir qualquer ilegalidade a ensejar a reforma decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação e proferida dentro de um critério de razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005310-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO LUIZ CAPUTO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAVEIROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – CONDOMÍNIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DELIBERAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA ORIGEM – COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não tendo o Agravante trazido aos autos argumentos ou provas hábeis a infirmar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
sobre o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impõe-se o desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante JOÃO LUIZ CAPUTO e Agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAVEIROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.